Tribunal: TJPA
Processo: 0005247-46.2016.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005247-46.2016.8.14.0030

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CARLOS FAVACHO DA PAIXAO

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005247-46.2016.8.14.0030

COMARCA:
MARAPANIM

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (
PROMOTOR: MARCIO LEAL DIAS)

APELADO:
ANTÔNIO CARLOS FAVACHO DA PAIXÃO
(ADV. EMANUEL DE JESUS CAMPOS, OAB/PA 4315)

PROCURADOR (A):
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE CONTRA EX-COMPANHEIRA.
RECURSO MINISTERIAL
. APLICAÇÃO DO §10º, DO ART. 129, DO CP.
PROCEDÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constata-se que o delito foi cometido contra a sua ex-companheira, deixando-a com lesões permanentes, além de ter convivido com ela por 06 anos em união estável, sendo viável a aplicação do §10º, do art. 129, do CP.

2. Recurso ministerial conhecido e provido, na esteira do parecer do Procurador de Justiça.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer o recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

33ª Sessão Ordinária por videoconferência da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, data da assinatura digital.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de Apelação Penal, a fim de obter a reforma da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marapanim, que condenou o réu ANTÔNIO CARLOS FAVACHO DA PAIXÃO à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Narra a denúncia
que, no dia 13.10.2016, por volta de 00h, a vítima ROSELLY PATRÍCIA SANTANA ALVES sofreu um golpe de faca que atingiu seu braço esquerdo na altura do ombro, que foi desferida por seu antigo companheiro ANTÔNIO FAVACHO DA PAIXÃO. Logo após o ocorrido, o réu evadiu-se do local, a vítima foi até uma pousada próxima para pedir ajuda, sendo socorrida e levada para o Hospital Municipal de Marapanim, onde recebeu os primeiros socorros, sendo depois transferida para o Hospital Metropolitano de Belém, onde ficou internada por 06 (seis) dias.

O apelante
Inconformado, por meio de seu promotor, interpôs o presente Recurso, requerendo a aplicação do §10, do art. 129, do CPP (ID 6748467)

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, por seu desprovimento, para ser mantida na íntegra a sentença recorrida. (ID 6748468).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça manifestou-se, “
pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito, por seu PROVIMENTO, a fim de que seja reconhecida a causa de aumento prevista no art. 129, §10º do CP.”
(ID 7400796).

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Consoante relatado, em suas razões recursais, o
Parquet
pleiteia unicamente
a aplicação do §10º, do art. 129, do CPB, na terceira fase da dosimetria penal.

No ponto, reproduzo excertos da sentença hostilizada (ID 6748467, pág. 05/08):

“(...) DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, encontra-se provada a autoria e a materialidade do delito previsto art. 129, §2º, IV, do Código Penal, razão pela qual acolho as razões do Ministério Público e JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado Antonio Carlos Favacho da Paixão como incurso nas sanções punitivas relativas ao delito tipificado no art.129, § 2º, IV, do Código Penal.

Passo à dosimetria das penas.

Referentemente ao crime tipificado no art. 129, § 2º, IV do CP, oportuno salientar que inexistem circunstâncias idôneas a ensejar o recrudescimento da
pena-base que fixo em 02 (dois) anos e 06 (seis) de detenção.

Na segunda fase de dosimetria, acuso em favor do réu as circunstâncias atenuantes da confissão judicial, previstas no art. 65, III, d, do CPB, motivo pelo qual atenuo a pena em 06 (seis) meses, perfazendo em 02 (dois) anos e 20 (vinte) dias-multa.

Não há nada a considerar na terceira fase de dosimetria da pena, a qual
torno definitiva em

02 (dois) anos e 20 (vinte) dias-multa, no regime ABERTO
. (...)”

Da análise do trecho acima, nota-se o juiz apenas aplicou o §2º, inciso IV, do art. 129, do CPB na dosimetria da pena, o que, a meu ver, restou incompleta a qualificação do delito. Sendo assim, entendo que merece prosperar a irresignação ministerial.

Explico.

Observa-se, pelo depoimento da vítima Roselly Patrícia Santana Alves, apesar de que à época do crime o acusado e ela estarem separados, estes conviveram em união estável por 06 anos, conforme transcrição deste depoimento na decisão condenatória (ID 6748467, pág. 05/08):

“(...)
Que tiveram um relacionamento durante 06 anos e que estão separados 01 ou 02 meses
(...) não tiveram filhos (...) que não lembrava bem porque desmaiou mas que ele a esfaqueou (...) Que ficou com marca no corpo (...) que foi no braço (...) que tem dificuldade em levantar o braço esquerdo (...) que ficou 15 dias internada no metropolitana (...) Que as facadas foram para matar (...) Que brigavam muito (...) que forma umas 05 facadas (...) Que se ele quisesse tinha continuado, mas parou (...) Que quem prestou ajuda foi os vizinhos (...) Que quer ele seja solto mas que deixa ela em paz (...) Que já tinha um novo companheiro (...) Que durante o tempo que ele estava preso ao recebeu nenhum tipo de ameaça dele (...) Que não quer q ele fique preso mas que ele ficasse longe dele (...) Que não era intenção dele matar ela, pois não tinha ninguém lá, se ele quisesse tinha matado (...)”

Ademais, conforme confissão do apelado transcrita na sentença, também é confirmada a união estável que tinham:

“(...) Que estavam bebendo dentro de casa (...) que usava droga, pasta base (...) Que discutiram, que deu facada sem intenção (...) Que levaram ela pro hospital (...) Que depois do ocorrido não foi mais atrás dela (...0 que ela foi atrás dele pra conversar (...) Que não lembra como desferiu a facada nela (...) Que vai

morar em Marudá na casa de seu pai (...) Que não vai mais atrás dela (...) Que viveu 06 anos com ela (...) Que a casa era deles dois masque estava resolvido (...) Que se arrepende (...) Que trabalha com pesca (...) Que ela já tem outra pessoa (...) Que a situação com ela já está encerrada(...)”

Deve-se ressaltar que o aumento de pena previsto no §10º, do art. 129, do CP, visa à proteção dos parentes, cônjuges ou companheiros, ou qualquer outra pessoa com quem tenha estabelecido uma relação íntima de afeto, independente de morar em conjunto.

Nesse sentido, constata-se que o delito foi cometido contra a sua ex-companheira, deixando-a com lesões permanentes, além de ter convivido com ela por 06 anos em união estável, sendo viável a aplicação do §10º, do art. 129, do CP.

Trago julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para mais fundamentação:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 129, § 10º, DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NÃO CONFIGURADA - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES - INVIABILIDADE - APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/06.

- Interposto o recurso de apelação dentro do quinquídio legal, rejeita-se a preliminar de intempestividade.

- Considerando que entre os marcos interruptivos não transcorreu prazo superior ao lapso prescricional fixado pela pena em concreto para o crime de lesão corporal, não há falar em extinção da punibilidade em virtude da prescrição.

- Comprovadas a materialidade, a autoria e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, impõe-se a condenação do agente pelo crime previsto no artigo 129, §10º, do Código Penal.

- Segundo o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/06, configura violência doméstica qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Comprovado nos autos o relacionamento afetivo entre vítima e acusado, inviável cogitar-se em desclassificação para o delito do art. 129, caput, do CP.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0026.13.007024-1/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/02/2018, publicação da súmula em 07/03/2018)” (grifei)

Feitas tais considerações, procederei com o cálculo da pena.

Na primeira fase não há nada há ser alterado, pelo que mantenho a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, como constatado na sentença, não existem agravantes; porém, há atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alíena “d”, do CP), razão pela qual fixo a pena em 02 (dois) anos de reclusão, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição da pena. Contudo, há, prontamente, a causa de aumento de pena, prevista no art. 129, §10º, do CP. Nesse sentido, aumento a pena em 1/3, fixando-a em definitivo para o recorrido
em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o recurso ministerial e dou-lhe provimento
para

redimensionar a pena definitiva do apelado
Antônio Carlos Favacho Da Paixão
, passando a pena deste de
02 (dois) anos e 20 (vinte) dias-multa
, para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado-
Relator

Belém, 08/11/2022